Tribunal: TJMT
Processo: 1070871-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070871-18.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARQUES EMILIANO DE MAGALHAES
RECORRIDA: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Marques Emiliano de Magalhães contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de demonstração de tentativa de solução administrativa prévia. O recorrente busca a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a comprovação de tentativa administrativa de solução da controvérsia como condição para o ajuizamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, assegura a inafastabilidade da jurisdição, vedando a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.
O interesse de agir decorre da utilidade, adequação e necessidade da tutela jurisdicional, sendo suficiente a existência de um litígio concreto, como no caso dos autos, em que se discute débito supostamente indevido e eventual reparação moral.
A extinção do processo por ausência de prévia tentativa administrativa configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o).
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que não se exige comprovação de tentativa administrativa como pressuposto processual para o ingresso da ação.
Diante da extinção indevida, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não impede o ajuizamento da ação nos Juizados Especiais, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
A extinção do processo por falta de interesse de agir, fundada na ausência de requerimento administrativo, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da informalidade e celeridade do rito especial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17 e 1.013, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 2o e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1002708-85.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.08.2021; TJMT, RI no 1029786-52.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070871-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARQUES EMILIANO DE MAGALHAES - CPF: 108.319.161-68 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025